Tribunal: TJDFT
Processo: 0724150-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. De acordo com os artigos 507 e 1.015, inciso V, do Código de Processo civil, à falta da interposição de agravo de instrumento, torna-se preclusa a decisão interlocutória que indefere a gratuidade de justiça.
II. Induz preclusão lógica o recolhimento das custas processuais depois que o juiz indefere a gratuidade de justiça.
III. Recurso não conhecido.